Tribunal: TJSP
Processo: 1005073-88.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – Caracterizada a relação de consumo – Não comprovada a celebração do negócio jurídico – Cobrança indevida – Caracterizado o dano moral – Pagamentos realizados mediante débito automático em conta bancária de titularidade da Autora, mantida pelo Requerido Banco – Corresponsabilidade dos Requeridos – SENTENÇA DE

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – Caracterizada a relação de consumo – Não comprovada a celebração do negócio jurídico – Cobrança indevida – Caracterizado o dano moral – Pagamentos realizados mediante débito automático em conta bancária de titularidade da Autora, mantida pelo Requerido Banco – Corresponsabilidade dos Requeridos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos e para condenar os Requeridos (solidariamente) à restituição (simples) dos valores indevidamente debitados de conta bancária de titularidade da Autora (com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios desde a citação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Sentença contém omissão (quanto ao percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído) – RECURSO DO REQUERIDO BANCO IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenados os Requeridos à restituição dos valores indevidamente debitados de conta bancária de titularidade da Autora, com juros moratórios de 1% ao mês desde 19 de setembro de 2018, além da correção monetária desde os desembolsos